Tribunal: TJMT
Processo: 1050489-20.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050489-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO DELFINO DA CRUZ - CPF: 206.562.111-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BENEDITO DELFINO DA CRUZ - CPF: 206.562.111-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO BRADESCO (RÉU) PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR (BENEDITO DELFINO DA CRUZ) PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO EM CONTA CORRENTE –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO –
PRELIMINAR REJEITADA
-
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – EXCLUSÃO DO BANCO À CONDENAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEDUZIDAS INDEVIDAMENTE -
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Se a discussão nos autos é sobre lançamentos de descontos indevidos, é evidente a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente.

Não demonstrada a contratação, as deduções feitas imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Deve ser afastada a condenação do Banco réu à devolução das parcelas, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa seguradora que efetivamente as recebeu.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Impõe-se a majoração do valor da verba honorária quando não está em harmonia com os requisitos elencados no §2º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas pelo BANCO BRADESCO S/A (réu) e por BENEDITO DELFINO DA CRUZ (autor) da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material com Pedido de Tutela de Urgência para declarar inexistente a contratação do seguro em questão e condenar os réus, de forma solidária, à devolução em dobro dos valores debitados na conta corrente do autor, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como as partes a arcarem com as custas processuais (50% para cada uma – autor e réus) e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

RECURSO DO AUTOR

Impugna a sentença na parte que indeferiu os danos morais, pois alega que seriam
in re ipsa
e decorrem dos descontos indevidos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário.

Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a inversão do ônus da sucumbência.

RECURSO DO RÉU BANCO BRADESCO S/A

Argui preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que atuou como mero prestador de serviços financeiros, pois não tem nenhum envolvimento com a Companhia de Seguros Previdência do Sul (apelada), para quem apenas repassa os valores.

No mérito afirma que agiu em exercício regular de direito uma vez que na formalização do contrato foram devidamente elucidados os seus termos e o autor optou pelo pagamento do prêmio mediante débito em conta corrente.

Sustenta que, por essas razões, deve ser afastada sua responsabilidade, visto que a restituição dos valores é indevida, além de não ter se beneficiado da quantia paga pelo autor.

Por fim, ressalta que não se aplica a esta demanda a restituição em dobro já que não foi comprovada a má fé. Se mantida a sentença, pleiteia que a devolução das parcelas se dê na forma simples.

Contrarrazões da Companhia de Seguros Previdência do Sul no ID. 155980862, págs. 01 a 04; do Banco Bradesco no ID.155980864, págs. 01 a 07; e do autor no ID. 155980866, págs. 01 a 14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob a arguição de que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pelo autor.

Discute-se nesta lide a legitimidade dos descontos de seguro na conta do autor, e o apelante não juntou provas da autorização do correntista, tampouco justificou a ausência de tal obrigação.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando a proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, é evidente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA.
INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente
. (...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor.
(TJSP – AC. 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, relator Antonio Rigolin, julgamento em 26/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, publicação em 26/10/2021).

Rejeito essa preliminar.

MÉRITO

A Ação objetiva a declaração de nulidade dos descontos realizados na conta corrente do autor pela PREVISUL, relativos à cobrança de seguro que diz não ter contratado, com prestações que variam de R$20,58 a R$21,50, desde agosto de 2020.

Trata-se de relação jurídica que se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, as Súmulas do STJ:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias de extratos de sua conta corrente que mostram os descontos realizados. Portanto, era dos réus o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não fizeram, pois não apresentaram documentos que comprovassem a contratação ou a autorização dele (autor) para efetuar os referidos abatimentos.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cumprindo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Embora o Banco alegue que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que comprove que o seguro foi solicitado pelo autor, e mesmo que o vínculo jurídico tivesse ocorrido de forma verbal ou virtualmente, os réus tinham como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a legalidade da contratação.

Assim, os réus não se desincumbiram do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do consumidor (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC.
(TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, julgamento em 30.08.2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, após a devida compensação.
(N.U 1050080-44.2020.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 1º/02/2023, DJE de 02/02/2023).

Assim, o valor dessa reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas. Os juros de mora incidem desde a citação em caso de responsabilidade contratual, nos moldes do artigo 405 do CC, e a correção monetária é aplicada a partir desta decisão.

Para ilustrar:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
(...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Contudo, deve ser excluída a condenação do Banco/réu à restituição da quantia indevidamente descontada, sob pena de enriquecimento ilícito da ré
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, pois os referidos valores foram a ela repassados.

Fica prejudicada, portanto, a impugnação desse apelante em relação à devolução em dobro dessas parcelas.

Por fim, deve também ser modificada a sentença no que tange ao ônus da sucumbência, pois os pedidos do autor foram todos deferidos, devendo apenas os réus arcarem com essa obrigação.

Quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios, conforme preconiza o art. 85 do CPC/15, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo - o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade da causa e o tempo exigido.

A quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, no entanto não pode gerar enriquecimento ilícito.

Logo, 15% sobre a condenação são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso do autor para deferir a reparação por dano moral em R$10.000,00
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a prolação desta decisão, bem como majorar a verba honorária para 15% sobre a condenação.

Dou provimento parcial ao Recurso do réu BRADESCO
somente para excluí-lo da condenação referente à devolução das parcelas descontadas na conta corrente do autor.

Determino que apenas os réus arquem solidariamente com o ônus da sucumbência, uma vez que o autor foi vencedor em todos os pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023